Tribunal: TCU
Processo: 012.917/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9790/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar converter o julgamento da concessão em diligência: 1. Processo TC- Processo 012.917/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Oliveira Marques da Silva (XXX.099.877-XX); Sirlene Oliveira Marques (XXX.655.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo que encaminhe a este Tribunal no prazo de quinze dias a memória de cálculo dos proventos de pensão, de forma a evidenciar o tempo de serviço/contribuição considerado e a média das remunerações utilizadas como base das contribuições do instituidor desde julho de 1994; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o feito com base nas informações que vierem a ser colacionadas pelo órgão e verifique se o cálculo do benefício previdenciário considerou o pagamento cumulativo de Gratificação de Atividade Externa com função de confiança.